Tribunal: TJSP
Processo: 1019640-49.2022.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Prestação de serviço. Retífica de motor. Ação de ressarcimento de valores com pedido cumulado de indenização por danos morais. Propositura fundada na alegação de ter sido falho o serviço prestado pela ré. Ação julgada improcedente. Razões recursais que não desautorizam o desfecho oferecido pela sentença. Recurso improvido.